Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-36.2019.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-36.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELSON LUIS GUSMAO DA SILVA - CPF: 001.119.235-65 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO 1o APELANTE E DESPROVIDO O RECURSO DO 2o APELANTE.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – PRECEDENTES DO TJ-MT –
RECURSO DA 2a APELANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO 1o APELANTE PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença, quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas ELSON LUIS GUSMAO DA SILVA e GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com Pedido de Restituição em Dobro do Indébito no 1001772-15.2018.8.11.0051, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde e julgou parcialmente procedente o feito para:

“a) FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 10.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; b) LIMITAR os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; c) DECLARAR ABUSIVAS e, portanto, NULAS as cláusulas 6.3 e 6.5, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie; d) AFASTAR a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2; e) DECLARAR PREJUDICADA a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 30% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida ao próprio”.
(Id. 69323035 - Pág. 37/38).

Em integração ao julgado, a d. Magistrada
a quo
acolheu os embargos de declaração ofertados pela demandada GENTILIN & BIAZON LTDA. para:

“Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, motivo pelo qual RETIFICO o parágrafo relativo aos ônus sucumbenciais da decisão objurgada, que passa a ter a seguinte redação:

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido – valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão
–, ficado os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade em relação à parte autora pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade de justiça concedida à própria.”
(Id. 69323041)

Em suas razões de Id. 69323043, ELSON LUIS GUSMÃO DA SILVA, o qual denominamos 1o apelante, aduz que, apesar de o juízo de origem reconhecer que o contrato não previa capitalização de juros, não a suprimiu de ofício e determinou a aplicação da tabela Price. Pleiteia a exclusão desse encargo e condenação da ré à devolução em dobro do que foi pago a esse título.

Por sua vez, GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP, a qual denominamos de 2a apelante, em suas razões de Id. 69323046, suscita preliminarmente que seu direito de defesa foi cerceado ante o julgamento antecipado da lide, pois haveria matéria de fato a ser dirimida em instrução processual.

No mérito, alega inobservância ao princípio
pacta sunt servanda
, regularidade na contratação e ausência de cobrança de capitalização de juros. Busca a atualização monetária do saldo devedor para quitação em parcela única, além da cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de que apenas o advogado da outra parte compareceu na audiência de conciliação.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela empresa litigante no Id. 69323953, por meio das quais requer o desprovimento ofertado pela parte adversa.

O feito foi encaminhado à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO, contudo restou prejudicada a sessão ante a impossibilidade de acordo entre as partes. (Id. 83301479)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente demanda é aparece com frequência no Poder Judiciário Estadual e, conforme informado pela 2a recorrente, 146 (cento e quarenta e seis) ações revisionais já foram distribuídas contra ela com as mesmas teses e praticamente em todas o mesmo escritório patrocina os autores.

A 2a apelante informa, também, que destas demandas, em 53 (cinquenta e três) houveram acordos, 06 (seis) processos foram extintos sem resolução de mérito, permanecendo em trâmite 87 (oitenta e sete) feitos.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal de Justiça, pode-se constatar que inúmeros apelos já foram distribuídos entre os Desembargadores integrantes das Câmaras de Direito Privado, muitos deles sob a minha relatoria.

Dentre estes recursos, destaco que o i. Des. Rubens de Oliveira relatou uma série de acórdãos junto à 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal (RAC no 1000991-56.2019, RAC no 1000371-44.2019, RAC no 1001512-98.2019, RAC no 1001265-20.2019, RAC no 1013364-15.2018, dentre outros), decidindo pela cassação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase instrutória, acolhendo, assim, a tese de cerceamento de defesa da empresa litigante.

Compactuo com este entendimento e utilizo os mesmos fundamentos expostos pelo d. Des. Rubens no voto que segue.

Pois bem.

Tratam-se de apelações cíveis em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com Pedido de Restituição em Dobro do Indébito julgada parcialmente procedente.

Dos autos, colhe-se que as partes firmaram em 10.01.2012 o Contrato de Compra e Venda de Imóvel localizado na Quadra 52, Lote 22, do loteamento denominado Jardim Belvedere, pelo valor de R$45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais), ocasião na qual a parte autora, com o auxílio financeiro de vários familiares, desembolsou a importância de R$4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais) à título de entrada, restando portanto, um saldo devedor residual de R$41.220,00 (quarenta e um mil duzentos e vinte reais).

Em sua exordial, o autor, ora 1o recorrente, alega que os termos convencionados são abusivos e requer seja excluída das prestações a capitalização de juros, visto que não foi pactuada e está sendo cobrado de forma implícita.

Já a parte ré, ora 2a recorrente, suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, já que haveria situação de fato a ser dirimida em instrução processual.

Em regra, na Ação Revisional é dispensada a perícia contábil quando a matéria em discussão for exclusivamente de direito. Isso porque, para o exame dos pedidos basta a mera leitura do contrato, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Todavia, no feito ora em análise a arguição de incidência de juros capitalizados sem previsão na avença demanda a produção de prova, sobretudo porque o autor sustenta que foram cobrados implicitamente nas parcelas pré-fixadas e a ré nega essa afirmação.

O REsp no 1124552, representativo da controvérsia, embora trate da vedação desse encargo no Sistema Financeiro de Habitação, norteou, no caso concreto, a conclusão pela necessidade de perícia e configuração de cerceamento de defesa quando declarada a legalidade ou ilegalidade na capitalização.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso
”.

(REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015) (grifo nosso)

Para comprovar a aplicação do encargo em referência era imprescindível a realização de perícia, o que não foi determinado pelo juízo da causa. Logo, é evidente o cerceamento de defesa e também a carência de indícios de busca da verdade real dos fatos.

Sendo fundamental a dilação probatória, é vedado ao julgador conhecer diretamente do pedido e proferir a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova e inexistente intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré resta violado o art. 437, § 1o, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença.
Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a dilação probatória com restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013 , caput e § 3o do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO”. (TJRS, Apelação Cível n, 70078910106, 23a Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 25/09/2018) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL QUE ORIGINOU O DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR No 286 DO STJ - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS E DOCUMENTOS - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - REQUERIMENTO DA PARTE - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1 - De acordo com o Verbete Sumular n. 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de débito não afasta a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades ou abusos verificados nas contratações anteriores que originaram a confissão de dívida
.
2 -
Na hipótese, a documentação encartada ao caderno processual não traz informações suficientes para permitir a formação da firme convicção quanto à matéria fática, especialmente no que concerne à assertiva de que houve cobrança de encargos abusivos nos contratos renegociados.
Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida”. (RAC 64823/2012, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/1/2013, DJe de 31/01/2013) (grifo nosso)

Diante do exposto, é indispensável a perícia contábil para definir essa questão e outras que dela dependam, tais como a mora e seus efeitos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do apelo apresentado por
GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à origem para a sua devida instrução.

Com isso, fica
prejudicada
tanto a apreciação dos demais argumentos que apresentou a 2a apelante, bem como o 1o apelo interposto por
ELSON LUIS GUSMAO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021